Tribunal: TJPA
Processo: 0810662-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810662-28.2020.8.14.0000

PACIENTE: M. F. C. D. S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– PROCEDÊNCIA.
Prisão preventiva decretada a fim de se garantir a ordem pública, sem, contudo, ter o juízo impetrado elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar do paciente. Assim, não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
e, na ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe. Precedentes do STJ. –

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MARCOS FELIPE CARVALHO DE SOUZA, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO PROCESSANTE, OU
NOVA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e concedê-la, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente Marcos Felipe Carvalho de Souza, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo processante, ou nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS FELIPE CARVALHO DE SOUZA,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (
ID – 3891710
).

Em apertada síntese, narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19/08/2020 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, bem como que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim redistribuídos, por sorteio, sendo que, em 29/10/2020, deferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3910329
).

No mesmo dia, o juízo impetrado prestou suas informações (
ID – 3913256
).

Em 06/11/2020, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID -
3949323
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
ID – 3891938
) o seguinte:

“(...)

No que se refere a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, esta modalidade de constrição da liberdade do indivíduo se reveste de caráter cautelar e conforme disposição no art. 312 do CPP, sua necessidade deve ser pautada nas seguintes circunstâncias: como forma de garantir a ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento formulado pelo Ministério Público, o Juiz poderá decretar a prisão preventiva como medida cautelar durante o inquérito ou instrução criminal, sendo imprescindível aferir os pressupostos legais.

Da análise detida aos autos da prisão em flagrante, denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado no boletim de ocorrência. Nesse diapasão, impõe-se a necessidade de estabelecer medidas judiciais a fim de restaurar a paz local e ordem pública
.

Portanto,
por vislumbrar os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP, converto a Prisão em Flagrante de MARCOS FELIPE CARVALHO DE SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a magistrada
a quo
embasou a necessidade de garantia da ordem pública e de restauração da paz local apenas na gravidade genérica e abstrata do crime imputado ao paciente, o que não constitui elemento suficiente e idôneo para demonstrar a acentuada periculosidade do acusado ou a maior reprovabilidade de sua conduta, bem como justificar a restrição a sua liberdade.

O juízo de origem não se utilizou de elementos concretos dos autos para discorrer sobre os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, tais como a natureza e a quantidade da droga apreenda, bem como as circunstâncias da conduta criminosa em questão.

Logo, pode-se dizer que não restou evidenciado o
periculum libertatis
, pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar, assim como a gravidade concreta da conduta perpetrada, de modo que
a soltura do coacto é medida que se impõe
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Conquanto tenha o magistrado aludido, em sua decisão, a "a quantidade de entorpecente apreendida" e as "circunstâncias apuradas" (ambos à fl. 22), não indicou qual teria sido a natureza e a quantidade da droga descoberta e muito menos quais foram as circunstâncias que particularizaram a conduta e que justificariam a cautela extrema. Além disso, não há qualquer referência, no decreto prisional, a ser habitual ou profissional a traficância ilícita imputada ao paciente
.

3. Ordem concedida para tornar sem efeito a decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.”
(STJ, HC 600.394 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA
.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do Agente, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos - o que não ocorreu na espécie
.

3. Além disso, o Paciente é primário e, a despeito da variedade da droga, a quantidade apreendida foi pequena (0,29g de crack, 0,42g de cocaína e 1,85g de maconha).

4. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo processante; ou de nova decretação de prisão provisória, em caso de fato novo a demonstrar a necessidade da medida.”
(STJ, HC 480.205 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 07/02/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECRETO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso,
o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a mencionar a gravidade abstrata do delito
. Acrescente-se a isso ser pequena a quantidade de droga apreendida na residência do paciente (23 pedras de crack), mostrando-se desarrazoada a medida cautelar mais gravosa.
Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão provisória
.

3.
Ordem concedida
.”
(STJ, HC 496.922 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro, j. 23/04/2019) (grifo nosso)

Anota-se, ainda, que tal situação de inidoneidade não foi alterada em quaisquer das decisões que se seguiram à decretação da custódia provisória, a quando da análise de 02 (dois) pedidos de revogação da prisão feitos pelo paciente em setembro/2020 (
ID – 3891939
) e outubro/2020 (
ID – 3891941
), tendo o juízo impetrado se resumido a asseverar a inexistência de alteração fática para ratificar o decreto preventivo originário.

Quanto à possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, entendo que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a prisão está sendo revogada por ausência de fundamentação idônea, nos termos suso mencionados.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente
MARCOS FELIPE CARVALHO DE SOUZA
,
sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo processante, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 03/12/2020